Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). MAJORAÇÃO DO TETO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. APLICABILIDADE IMEDIATA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame, em juízo de retratação (Art. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC). Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto da RPV para vinte salários-mínimos, aplica-se imediatamente, mesmo para situações jurídicas constituídas antes de sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.496.204 (Tema 1.326), reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, afastando a alegação de reserva de iniciativa do Executivo na definição do teto da RPV.
4. Embora o STF, no Tema 792, tenha firmado que normas sobre submissão de créditos ao regime de precatórios possuem natureza material e processual e não se aplicam retroativamente, esse entendimento não se estende à definição do limite de RPV. A jurisprudência do STF tem reconhecido a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020.
5. Em observância ao princípio da uniformização da jurisprudência (arts. 926 e 927 do CPC), deve-se aplicar o entendimento consolidado pelo STF, garantindo a majoração do teto das RPVs para vinte salários-mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.Tese de julgamento: “1. A majoração do teto das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) no Distrito Federal, promovida pela Lei Distrital n. 6.618/2020, é constitucional e possui aplicabilidade imediata.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, II, e 1.040, II. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.326/STF (RE 1.496.204); Tema 792/STF (RE 729.107); Acórdão 1946706, 0737336-88.2024.8.07.0000, Rel. Des(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 21/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.